Tribunal: TJDFT
Processo: 0797429-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA. COPARTICIPAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FASCAL. FUNDO PÚBLICO. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "a) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 10.875,67 (valor originário: R$ 8,906.36), cobrado pela FASCAL, em razão de sua prescrição, com a consequente exclusão do nome da requerente ELIENE MENDES DE ALMEIDA do cadastro de devedores da FASCAL; b) CONDENAR o réu DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 4.000,00 à autora ELIENE MENDES DE ALMEIDA, a título de indenização por danos morais, com a incidência da Taxa SELIC (art. 3o da EC no 113/2021) para fins de atualização monetária e compensação da mora, desde a data da citação válida (art. 398 do CC/2002 c/c Súmula no 54 do STJ), em 16/11/2024."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72596813).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Aduz que a sentença não explicou como chegou à conclusão de que os pagamentos até 2021 se referiam a "outras dívidas", em clara violação aos arts. 93, IX da CF e 489, §1o do CPC. Assevera, também, inocorrência da prescrição, pois o débito foi pago parceladamente até 30/10/2021, sendo a última cobrança ocorrida em 2021. Afirma que a interrupção do pagamento ocorreu por erro na migração da sistema "Fascalzinho" para "FacPlan". Defende que o prazo prescricional é de 10 anos (art. 205, CC). Argumenta pela ausência de danos morais, pois a cobrança foi realizada no exercício regular de direito, o débito é efetivamente devido, e não houve qualquer conduta abusiva ou vexatória.
4.Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 72596816)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é devido o valor cobrado pelo plano de saúde a título de coparticipação e, se sim, se ocorreu a prescrição.
III. Razões de decidir
6. "Destaca-se que o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência do E. STJ (Súmula 608), não se aplica à relação jurídica existente entre a operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão e seus participantes. Na espécie, aplica-se a Resolução n. 296/2017 da CLDF, que regulamenta o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e as regulamentações da Agência Nacional de Saúde, sobretudo as normas contidas na Lei 9.656/98." (Acórdão 1434208, 0712040-20.2018.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/06/2022, publicado no DJe: 12/07/2022.)
7. Narra a autora que em setembro de 2024, o FASCAL (Plano de Assistência à Saúde da CLDF) a notificou sobre débitos no valor atualizado de R$ 10.875,67, referentes a coparticipação no plano de saúde. Segundo o plano de saúde, o débito original de R$ 8.906,36 foi emitido em 01/10/2018, com vencimento em 24/10/2018, e não foram cobrados anteriormente devido a "inconsistência na migração de dados entre sistemas".
8. Das provas coligidas aos autos, verifica-se pelo Relatório de Análise de Receita que no mês de outubro/2018 a autora usufruiu do plano de saúde, sendo que houve pagamento da co-participação entre dezembro/2018 até outubro/2021 (ID 72596294). O Núcleo de Contas a Receber/Fascal informou que o "débitos existentes em nome de Vossa Senhoria, os quais não haviam sido cobrados por motivo de inconsistência na migração de dados entre os sistemas do Fascal. O valor atualizado do débito é de R$ 10.875,67, o qual se refere à coparticipação pela utilização do plano de saúde." (ID . 72596294 - Pág. 6).
9. "O Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e dos Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (Fascal) administra valores de natureza pública (art. 3o da Resolução no 347/2024). O ressarcimento buscado pela Fascal, por não estar fundado na prática de ato doloso de improbidade administrativa, sujeita-se à prescrição de 5 anos, conforme Decreto no 20.910/1932, art. 1o." (Acórdão 2004034, 0718984-28.2024.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.)
10. "Prescreve em 5 (cinco) anos pretensão de cobrança de dívida líquida correspondente a coparticipação de plano de saúde constante de relatório, boleto bancário e instrumento de protesto, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil." (Acórdão 1954983, 0749672-92.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 06/02/2025.)
11. Na cobrança de coparticipação, a regra geral do Decreto no 20.910/32 é a que prevalece, sendo que o prazo de cinco anos começa a contar a partir do momento em que a dívida se torna exigível, ou seja, do vencimento do prazo para pagamento, que no caso, conforme planilha (ID 72596294), ocorreu em outubro/2018, assim a prescrição ocorreu em outubro/2023.
12. Logo, à época da cobrança em 20/09/2024 (ID 72596294 - pág.6) a obrigação estava prescrita.
13. No caso, a falha em razão da cobrança de dívida já prescrita ultrapassou mero aborrecimento do cotidiano, porquanto houve ameaça de cancelamento do plano em caso de não pagamento do débito. Tal situação enseja a condenação por danos morais.
14. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Isento o recorrente no pagamento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995..
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A cobrança de coparticipação em plano de saúde administrado por fundo público (FASCAL) sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto no 20.910/1932, contado a partir do vencimento da obrigação. A falha administrativa na migração de dados entre sistemas não interrompe ou suspende o curso da prescrição. A cobrança de dívida já prescrita, acompanhada de ameaça de cancelamento do plano de saúde, configura dano moral indenizável por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.".